Tribunal: TJBA
Processo: 0337770-48.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0337770-48.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSEFINA NOVAIS BORGES Advogado(s): ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): **** DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), fixou tese de repercussão geral no sentido de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. II – Patenteado que a parte assistida pela Defensoria foi vencedora na ação, impositiva é a reforma da sentença, a fim de condenar o réu ao pagamento da verba, em favor da mencionada Instituição, com destinação ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0337770-48.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA DESIGNADA